Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO. PRETERIÇAO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas” (RE 598099, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). Em outras palavras: direito subjetivo a nomeação surge, em regra, com a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital. 1.1. Revisitando a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, passou a definir também que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” (Tema 784 — RE 837311, Relator a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 1.2. Nesse sentido, pode configurar preterição arbitrária e imotivada pela Administração, ensejando direito subjetivo a nomeação do candidato — ainda que aprovado fora do número de vagas — “a ocupação precária por terceirização para desempenho de atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente” (ARE 774137 AgR-2oJULG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014), desde que reste comprovado que o número de contratações alcançou a posição do candidato. 1.3. Não comprovada situação configuradora da alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, não se pode reconhecer à apelante direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Escriturária.
2. Recurso conhecido e desprovido.